Tribunal: TJDFT
Processo: 0708449-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708449-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: E. D. C. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: JACYLENE DA CRUZ BISERRA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO E. D. C. L. B., representado por J. da C. B., interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 149729038, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação da tutela c/c indenização por danos morais proposta contra a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, in verbis: “Vistos etc. A genitora do autor é servidora pública. Logo, assim como tem condições de contratar advogado particular e pagar plano de saúde, também tem para arcar com as ínfimas custas iniciais deste Tribunal. Indefiro o pedido de gratuidade. Assino à parte autora o prazo de 15 dias para recolhimento das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se.” O agravante-autor alega que “é apenas representado por sua genitora, de maneira que por ser menor impúbere, é presumida a hipossuficiência para fins de concessão de assistência judiciária gratuita, independentemente de declaração de pobreza ou comprovante de renda” (id. 44511117, pág. 6). Afirma que a concessão do benefício depende do preenchimento de requisitos pela própria parte e não pelo seu representante legal, e que nos termos do art. 99, § 6o, do CPC. Afirma que a contratação de advogado particular não justifica o indeferimento do benefício, tampouco possuir plano de saúde. Junta contracheque da genitora, informando que ela percebe rendimento mensal líquido de R$ 13.976,55 e indica os gastos mensais com moradia, energia elétrica, condomínio, combustível, parcela de automóvel, conta telefônica, terapias para o agravante, somando o valor médio de R$ 11.667,75. Pugna pela antecipação da tutela recursal para conceder o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida liminar. É o breve relatório. Decido. E para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) No recurso em exame, verifica-se que a genitora do agravante-autor é servidora do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – TRT da 10a Região, aufere rendimento bruto de R$ 22.430,54 e líquido de R$ 13.976,55 (id. 44511118, pág. 1), circunstância que não é condizente com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Nesses termos, não há prova inequívoca da alegada hipossuficiência financeira e, em consequência, da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora